Tribunal: TJMT
Processo: 1007670-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007670-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA - CPF: 004.488.911-90 (PACIENTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO), FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 719.150.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERTON LUAN ALVES CORREA - CPF: 031.551.631-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO – PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA – ARGUMENTO PREJUDICADO – SÚMULA 21 DO STJ – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FORMA DE EXECUÇÃO – FUNDAMENTO IDÔNEO – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – PRISÃO DECRETADA NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE – PRESSUPOSTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NÃO ELIDIDO PELO DECURSO DO TEMPO – PREMISSA DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
– REGISTRO DE POSSÍVEL TORTURA DA VÍTIMA ATÉ A MORTE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA IMPUTADA – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – ARESTO DO STJ – REITERAÇÃO DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A análise de excesso de prazo para encerramento da instrução processual encontra-se prejudicada diante da prolação da pronúncia, após a impetração deste HC, consoante Súmula 21 do c. STJ.

A forma de execução de homicídio triplamente qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], seguida de ocultação de corpo carbonizado, constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC n. 58.024/RJ).

Se a prisão do paciente foi decretada no curso de investigação criminal e não houve lapso temporal relevante entre a data dos fatos e o decreto preventivo, o pressuposto da garantia da ordem pública não resulta elidido pelo decurso do tempo (STJ, AgRg no RHC n. 170.278/RJ).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

A
maior reprovabilidade da conduta imputada, extraída do
registro de que a vítima
teria sido “torturada até a morte” pelo paciente e corréus, sem qualquer chance de defesa, e a reiteração delitiva [p
aciente responde ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e registra inquérito policial por crime idêntico] demonstram que a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares se mostra insuficiente/inadequada para garantir a ordem pública (
STJ, RHC n. 84.208/PI; TJMT, Enunciado Criminal 6).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007670-89.2023.8.11.0000 -
COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.a FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA

PACIENTE(S): JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1009516-83.2021.8.11.0042), por não ter encerrado a instrução criminal pelo
cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e fraude processual – art. 121, § 2o, I, II e IV, e art. 211 e art. 347, parágrafo único do CP – (https://pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1)
“o Paciente encontra-se PRESO, recolhido na Penitenciária Central do Estado há exatamente cerca de 330 dias e há mais de 90 dias aguardando pelo seu julgamento”
, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 1o.4.2023); 2) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 3)
“as condutas delituosas imputadas ao paciente datam de 15.04.2021, o que afasta a contemporaneidade do fato justificante da custódia cautelar e a sua efetivação”
; 4)
“o Paciente é Réu primário, tem residência fixa, trabalho lícito, família constituída e tem 04 filhos que necessitam da sua presença, pois o mesmo é o mantenedor da família”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente

(fls. 1/20 - ID 163912685
),
com documentos (ID’s 163912687/163912688).

O pedido liminar foi indeferido (ID 164167667).

O Juízo singular prestou informações (ID 168712163).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade, por entender que “
trata-se, agora, de prisão oriunda de sentença de pronúncia, ainda que recorrível, ou seja, de medida prisional sustentada por título diverso do atacado na impetração
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 169157664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.12.2021, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente nestes termos:

“Trata-se de pedido feito pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Caio Fernando Alvares de Albuquerque, que pugna pela prorrogação do decreto de prisão temporária em face do representado Heverton Luan Alves Correa e pelo decreto de prisão temporária e busca domiciliar em desfavor de Jorge Augusto Rodrigues Costa, vulgo "Jorginho".

Segundo a autoridade policial, foi instaurado inquérito policial n° 037/2021 para apurar o homicídio de Pedro Paulo Pereira da Silva, cujo corpo foi encontrado em óbito, parcialmente carbonizado, com lesões na cabeça por projéteis de arma de fogo, envolvido por um cobertor, no dia 15.04.2021, período diurno, em uma região do Bairro Jardim Humaitá, nesta cidade.

Durante as investigações foram colhidos vários elementos relevantes, dentre os quais informam que a vítima tinha problemas mentais e seu comportamento trouxe vários desafetos, dentre eles, a pessoa de “Marcão”, amigo dos representados.

Que a vítima foi morta numa casa localizada no Bairro Jardim Presidente II, próxima ao miniestádio desta cidade, de onde o corpo foi levado para o ponto de “desova”, no Bairro Humaitá, próximo da residência/palco da execução.

Que na madrugada do dia do crime, por volta de 1h00, um vizinho escutou gritos de dor e desespero, vindos da casa onde a vítima foi morta, ou seja, a mesma que Luiz Fernando residia.

Que após o crime a casa passou por limpeza e ambos os suspeitos, Luiz Fernando Ribeiro e Heverton Luan Alves Correa não foram mais vistos na região, que, inclusive, é comandada pela facção do Comando Vermelho.

Que no ato de busca e apreensão na casa de Heverton e depois identificada como sendo de Luiz Fernando - (incidente n° 1006041-22.2021.8.11.0042) -

foram encontrados vários sinais de sangue humano presentes numa faca de cabo branco, numa rack móvel, na parede atrás desta rack, outras manchas de sangue humano, do tipo transferido por contato, na parte superior da porta de acesso à cozinha), produzido por alguém com a mão suja de sangue encostando-se à porta, podendo ser a vítima ou o agressor.

Outras manchas de sangue humano, também do tipo transferidas por contato, em um pedaço de madeira revestido por material plástico, encontrado dentro da churrasqueira, compatível com cabos de vassouras e/ou rodos, parcialmente fragmentados em dois pedaços (figura 22 do laudo), sendo este padrão produzido durante as agressões à vítima.

Outras manchas de sangue humano, do tipo spatters, encontradas na parte inferior da porta de acesso à cozinha consignando que tal padrão foi produzido durante a(s) agressão(ões) à vítima.

Também se constatou manchas de sangue humano sobre o piso em frente o rack.

Segundo a autoridade policial, segundo a perícia, um ser humano fora lesionado por terceiros com pelo menos um instrumento contundente e/ou cortante e/ou cortocontundente e/ou perfurocortante; que os instrumentos encontrados no local com manchas de sangue humano visíveis (pedaço de pau) e ocultas (faca) indicam como, possivelmente, utilizados no evento criminoso; e que o sangue humano visível no rack, na parede e na porta de entrada à cozinha, aliado ao sangue humano oculto no piso em frente ao rack, estão a indicar possível tentativa de ocultação da prática delitiva ali ocorrida.

Não obstante, a autoridade policial relata que na referida residência também foram encontrados diversos documentos, inclusive de identificação civil, pelos quais pôde ser constatado como moradia do representado Luiz Fernando Ribeiro dos Santos.

Que nenhum dos representados foi encontrado na residência.

Após este juízo ter deferido a expedição do mandado de prisão temporária em desfavor de Heverton Luan, houve o cumprimento da ordem pela autoridade policial, de modo que ao ser interrogado prestou declarações à autoridade, delatando Jorge Augusto e Fernando, como sendo as pessoas que deram fim à vida da vítima Pedro Paulo. [...]

Da análise acurada dos fatos e os elementos apontados pelo representante a este Juízo, verifica-se a necessidade da segregação temporária do representado Jorge Augusto e a continuidade da segregação relativa à pessoa de Heverton Luan, tudo para melhor deslinde nas investigações. E para tanto, a Lei n°. 7.960/89 permite. [...]

Passado estas considerações, nota-se que a prisão temporária se mostra imprescindível para a viabilização das diligências finais destinadas ao descortinamento da autoria delitiva, pois em que pese Heverton Luan relacionar o envolvimento de Jorge Augusto na empreitada criminosa, há a necessidade de averiguar a participação do delator.

Já no tocante a Jorge Augusto, nota-se que os elementos coligidos nas cautelares distribuídas na plataforma digital – PJe n. 1009516-83.2021 e 1014058-14.2021 – e aliado do depoimento de Heverton Luan, a prisão temporária é medida que se impõe, pois este investigado já foi interrogado pela Autoridade Policial quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, de modo que negou todos os fatos, sendo certo que, apesar de todos os elementos já amealhados em seu desfavor, não surtirá qualquer efeito a simples intimação, podendo, inclusive, destruir provas e ameaçar testemunhas, circunstâncias possíveis, visto que se tal ocorresse, não seria a primeira vez.

Diante do depoimento do representado Heverton à autoridade policial, a medida cautelar consistente na prisão temporária se mostra plausível e apta ao encerramento das investigações, pois pelo que consta, o modus utilizado para por fim à vida da vítima em muito se assemelha aos “Tribunais do Crime”, e, atento aos argumentos lançados por Heverton, percebe-se o pavor deste em relatar ao representante o fato de não poder permanecer nas dependências da PCE, pois, como já fora ameaçado por Jorge Augusto, tem receio de que as promessas daquele se cumpra, como forma de queima de arquivo.

Em desfavor dos representados, emergem os indícios de autoria delitiva, conforme nota-se dos documentos amealhados pela autoridade policial e declarações, prestadas inclusive por Heverton Luan, as quais, em concordância com os demais elementos amealhados pelo condutor do caderno investigativo. [...]

Portanto, é salutar o deferimento da presente medida. [...]

A razão de ser do pedido versa sobre a localização do objeto que vitimou Pedro Paulo e a localização de celulares, de modo a descortinar a autoria delitiva, não existindo outro meio para o alcance do pretendido, de forma a possibilitar a colheita de novos elementos de convicção acerca das suspeitas lançadas sobre os envolvidos, aclarando, de forma plena, as situações noticiadas. [...]

Desta feita, há o perfeito enquadramento do presente caso às alíneas “b”, “e” e “h”, do dispositivo supracitado (Art. 240 do CPP), uma vez que, conforme se depreende dos depoimentos colhidos nos autos, há fortes indícios ("fundadas razões") de que o nacional em cuja propriedade se requer sejam realizada a busca tenha efetivamente participado do crime sob investigação.

Feitas estas considerações, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA da pessoa de JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, VULGO "JORGINHO" [...].”
(Flavio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – PJe 1017637-03.2021.8.11.0042)

Em 27.12.2021, decretou a prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial, mediante a seguinte fundamentação:

“Trata-se de PEDIDOS DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, HEVERTON LUAN ALVES CORREA (PRESO) e JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA (vulgo “Jorginho”), pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, bem como de BUSCA E APREENSÃO do suposto veículo utilizado para a prática do crime, apresentados pela Autoridade Policial. [...]

Inicialmente, cumpre salientar que a análise da presente representação em sede de plantão forense se justifica, em razão da proximidade do término da duração da prisão temporária dos

No caso em tela, fora decretada a prisão temporária dos três investigados, em razão do o ‘FUMUS COMISSI DELICT’ e do ‘PERICULUM LIBERTATIS’. Contudo, apenas o investigado HEVERTON LUAN ALVES CORREA se encontra segregado, posto que os demais investigados continuam foragidos.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, na hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Com efeito, compulsando os presentes autos, entendo que os pressupostos considerados na prisão temporária continuam presentes para decretação da prisão preventiva.

Isto porque, com a conclusão das investigações, ressai dos autos uma “delação” realizada pelo investigado Heverton, o qual confessou a autoria e delatou os demais comparsas, de modo que, em conjunto com os demais elementos produzidos ao longo da investigação, denota-se elementos fartos a evidenciar a participação do trio criminoso, evidenciando, pois, o ‘FUMUS COMISSI DELICTI’ na representação formalizada, diante da prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria dos três envolvidos.

De igual forma, o ‘PERICULUM LIBERTATIS’ também está configurado, pois o delito imputado aos três representados possui uma gravidade concreta, considerando o modus operandi adotado pelos representados, o que revela, a princípio, um crime brutal, triplamente qualificado,

de modo que a garantia da ordem pública se encontra extremamente ameaçada, porquanto os fatos ora apurados podem gerar nos agentes falso sentimento de impunidade, e assim, estimulá-los a prática de novas infrações penais, além de colocar em risco a própria conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista que dois dos representados continuam foragidos, evidenciando, pois, os requisitos autorizadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP.

Outrossim, o delito imputado aos representados é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a decretação de sua custódia cautelar, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido da necessidade da prisão preventiva quando se mostra insuficiente a adoção de outras medidas mais brandas, restando demonstrado que é necessária, justa, razoável e proporcional a adoção de medidas mais enérgicas para garantir a ordem pública. [...]

Ressalta-se, que neste momento inicial não cabe ao julgador se aprofundar no ‘meritum causae’, limitando-se em verificar, embora superficialmente, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo prosperar, por ora, a análise minuciosa de toda a situação fática, sendo que tudo terá o momento oportuno para ser alegado e provado quando da análise de mérito, devidamente amparado sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vale ressaltar, que no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão dos representados por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.

Destarte, presentes no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva dos representados, previstos nos arts. 312 e art. 313, incisos I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, HEVERTON LUAN ALVES CORREA (PRESO) e JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA (vulgo “Jorginho”), já qualificados nos autos, consignando que o representado Heverton já se encontra segregado por força do cumprimento do Mandado de Prisão Temporária, enquanto que os demais representados se encontram atualmente em lugar incerto e não sabido, por estarem foragidos.”
(Jamilson Haddad Campos, juiz de Direito - PJE

1019065-20.2021.811.0042).

Em 14.1.2022, o paciente e os corréus Luiz Fernando Ribeiro dos Santos e Heverton Luan Alves Correa foram denunciados (PJE

1019065-20.2021.811.0042).

Em 30.4.2022, o mandado de prisão expedido em face do paciente foi cumprido (PJe 1009516-83.2021.8.11.0042).

Em 10.4.2023, o juiz da causa pronunciou o paciente e o corréu Heverton Luan Alves Correa por
homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e fraude processual – art. 121, § 2o, I, II e IV, e art. 211 e art. 347, parágrafo único do CP –, bem como manteve suas prisões preventivas (Wladymir Perri, juiz de Direito –
PJe 1009516-83.2021.8.11.0042).

Em 24.4.2023, o paciente e o corréu Heverton Luan Alves Correa interpuseram recursos em sentido estrito (PJe 1009516-83.2021.8.11.0042).

Pois bem.

A análise de excesso de prazo para encerramento da instrução processual encontra-se prejudicada diante da prolação da pronúncia, após a impetração deste HC, consoante Súmula 21 do c. STJ.

Em sua vez, a custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta da conduta criminosa, visto que o paciente, em concurso com os corréus
Luiz Fernando Ribeiro dos Santos e Heverton Luan Alves Correa, teria matado a vítima Pedro Paulo Pereira da Silva,

portador de doença mental, com sucessivos golpes de
“diversos instrumentos”
, ocultando o corpo carbonizado em “ponto de desova”, no bairro Jardim Humaitá
,
nesta Capital.

A forma de execução de homicídio triplamente qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], seguida de ocultação de corpo carbonizado, constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC n. 58.024/RJ – Relator:

Min. Felix Fischer – 20.9.2017).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis [...]. 2. In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução do crime doloso contra a vida – o qual, aparentemente, foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido. 3. Prisão preventiva mantida.”
(TJMT, HC N.U 1021689-37.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.12.2022)

Por seu turno, a prisão do paciente foi decretada no curso de investigação criminal e não houve lapso temporal relevante entre a data dos fatos -
15.4.2021 -
e o decreto preventivo - 27.12.2021 -, de modo que o pressuposto da garantia da ordem pública não resulta elidido pelo decurso do tempo (STJ, AgRg no RHC n. 170.278/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2023).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, residência certa e profissão lícita], não autorizam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para garantia da ordem pública ao considerar o registro de que a vítima
Pedro Paulo Pereira da Silva teria sido “torturada até a morte” pelo paciente e corréus, sem qualquer chance de defesa, consoante se extrai da denúncia (PJe 1009516-83.2021.8.11.0042), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta imputada (STJ, RHC n. 84.208/PI – Relator: Min. Jorge Mussi – 30.8.2017).

Além disso, o paciente responde ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJe 0004650-54.2018.8.11.0042) e registra inquérito policial por crime idêntico – porte ilegal de arma de fogo – (PJe 1009365-20.2021.8.11.0042), de modo a recomendar a manutenção da custódia preventiva, também, para se evitar a reprodução de fatos criminosos
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

Por efeito, a substituição apresenta-se inadequada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023